Tribunal: TJMT
Processo: 0016029-85.2013.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016029-85.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALDIR CORREIA - CPF: 421.228.721-87 (APELANTE), JACQUELINE MAGALHAES GONCALVES - CPF: 031.139.781-65 (ADVOGADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELADO), JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - CPF: 005.992.948-09 (ADVOGADO), ICARROS LTDA. - CNPJ: 03.991.201/0001-96 (APELADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), PAETTO VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.639.744/0004-66 (APELADO), ICARROS LTDA. - CNPJ: 03.991.201/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECURSO AVIADO TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE PRODUTO DEFEITUOSO – VEICULO NOVO – NÃO FUNCIONAMENTO DO AIRBAG – VICIO DO PRODUTO – FRUSTRAÇÃO – DANOS FÍSICOS QUE PODERIAM SER MINORADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Recurso conhecido e provido parcialmente.

(1) – O CDC, na dicção do 12 do CDC é aquele que não oferece a segurança adequada a que esperava o adquirente. Sendo o veiculo novo, com pouco mais de sete meses de uso, ainda na garantia, o consumidor espera que, quando necessário, os AIRBAGS funcionem. E, envolvendo em acidente, se funcionasse, certamente diminuiriam as lesões sofridas.

(2) – Tal aspecto, ausência de funcionamento dos AIRBAGS na situação concreta, não se trata de mero transtorno da vida cotidiana. Trata-se de grande frustração já que o consumidor, esperando seu funcionamento, este não aconteceu, o que poderia minorar as lesões sofridas e, desta forma caracterizado está a demonstração do dano moral (in re ipsa) e, de conseqüência, deve ser recompensado financeiramente.

(3) – O dano moral deve ser fixado com razoabilidade, proporcionalidade e sobretudo justo à minorar os sofrimentos do autor em face do acontecido. Arbitra-se, no caso, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora a partir da citação válida e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, além da sucumbência em relação aos custos do processo e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

VALDIR CORREIA ingressou perante o Juízo de Direito da Comarca de Rondonópolis com uma ação que denominou de REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS em face de PAETO VEICULO LTDA e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS DO BRASIL S/A, todos identificados nos autos. Afirmou que adquiriu um veiculo FIAT/SENA em 10/11/2012. Que em 22/07/2013, quando trafegava na BR-364, perdeu o controle, devido à falha mecânica, caindo numa ribanceira. Que, de igual forma, o AIR BAG não funcionou, sofrendo ferimentos e traumas. Que, devido o acidente, teve vários objetos furtados por pessoas que passaram no local. Desta forma, almejou a condenação em danos materiais e morais, estimando ambos em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Alcançando a fase de sentença, a magistrada de piso que a subscreveu (de fls. 327/332verso), fazendo sua fundamentação de fato concluiu por ausência de provas hábeis à constituição do direito do autor e, aplicando o direito, na forma do artigo 487, II do CPC, meritoriamente, julgou o pedido improcedente e condenou o autor nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada advogado das partes. Houve, entretanto, suspensão da exigibilidade, visto que ao autor/apelante foi deferida a prestação jurisdicional gratuita.

Sustenta o apelado em grau recursal a necessidade de composição dos danos morais em face de que o AIRBAG, segundo seu relato, não funcionou. Sustenta que, não era de se esperar que o AIRBAG não funcionasse.

Regularmente intimadas, as empresas requeridas/apeladas, apresentaram contraminuta recursal, pugnando ambas pela manutenção integral da sentença e as cominações decorrentes desta.

Quanto o bastante, determino que, depois de cumpridas as formalidades legais, o feito seja levado a julgamento perante a colenda 2a. Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal.

Providências de estilo cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020